Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724319-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL AGRAVADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora